Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0720243-85.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA EMBARGADO: GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO REFRIGERANTES CERRADINHO LTDA. opôs embargos de declaração (id. 15933219) do acórdão (id. 14777285), com a seguinte ementa: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SUCUMBENCIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. I – O Advogado subscritor da inicial do cumprimento de sentença integra a Sociedade de Advogados credora e, por consequência, postula em causa própria. Desnecessária a outorga de procuração, art. 103, parágrafo único c/c art. 106, ambos do CPC. II – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. III – Apelação desprovida.” Intimada a embargante-apelante para manifestar-se sobre intempestividade do recurso, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 15988465), ela não se pronunciou (id. 16450365). Consoante certidão (id. 15056328) da Secretaria da e. 6a Turma Cível, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 17/03/20 (terça-feira) e considerado publicado em 18/03/20 (quarta-feira). Diante da Resolução no 313 do e. CNJ, publicada em 19/03/20, que determinou a suspensão dos prazos processuais a contar da sua publicação até 30/04/20 (quinta-feira), a contagem do prazo recursal iniciou-se em 04/05/20 (segunda-feira), consoante art. 224, §3o, do CPC, e terminou em 08/05/20 (sexta-feira). Portanto, os presentes embargos de declaração, opostos em 11/05/20, são intempestivos. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora